Tribunal: TJES
Processo: 5004154-32.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004154-32.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO LUIZ LOIOLA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADRIANO LUIZ LOIOLA
contra sentença de Id nº 6559465, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, indeferiu a petição inicial e, via de conseguinte, declarou extinto o processo.

Em suas razões recursais de Id nº 6559468, o recorrente aduz,
em resumo, que na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa ao beneficiário, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, sem necessidade de requerimento administrativo.

Defende que o prévio requerimento administrativo não é necessário, uma vez que o benefício deveria ser implantado de ofício pela autarquia automaticamente, no momento da cessação do auxílio doença.

Nestes termos, requer seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões de Id nº 6559472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclui-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado,
trata-se de apelação cível interposta por
ADRIANO LUIZ LOIOLA
contra sentença de Id nº 6559465, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, indeferiu a petição inicial e, via de conseguinte, declarou extinto o processo.

Em suas razões recursais de Id nº 6559468, o recorrente aduz,
em resumo, que na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa ao beneficiário, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, sem necessidade de requerimento administrativo.

Defende que o prévio requerimento administrativo não é necessário, uma vez que o benefício deveria ser implantado de ofício pela autarquia automaticamente, no momento da cessação do auxílio doença.

Nestes termos, requer seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões de Id nº 6559472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, versam os autos sobre ação de concessão de auxílio acidente ajuizada por
ADRIANO LUIZ LOIOLA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- INSS a fim que lhe seja promovido o pagamento imediato dos valores a título de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, na forma do artigo 86, da Lei 8.213/91.

Compulsando os autos, depreende-se que em atendimento ao despacho de Id nº 6559462, o autor manifestou a desnecessidade de de prévio requerimento administrativo.

Na sequência, sobreveio sentença de indeferimento da inicial, tendo como fundamento a “inércia da parte Demandante em comprovar o prévio requerimento administrativo”.

No caso em apreço, o recorrente narra que sofreu um acidente de trabalho na data de 03/04/2022 e, por tal motivo requereu à autarquia previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, oportunidade em que lhe foi deferido o benefício auxílio-doença em 20/04/2022 até 11/11/2024.

Segundo o autor, após a cessação do benefício permaneceu com a redução de sua capacidade laborativa em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, fazendo jus a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior ao término do auxílio-doença.

Pois bem. A princípio, vale destacar que a situação em debate se trata de restabelecimento de benefício anteriormente concedido e, por tais razões, segundo a orientação do STF, não há óbice que o mesmo seja formulado diretamente em juízo, uma vez que a conduta do INSS, de não restabelecê-lo, já configuraria como negativa.

In casu, o
recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado,
não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente
, conforme o tema 862 do Excelso Tribunal de Justiça:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

O Pretório Excelso, quando questionado acerca da possibilidade de continuidade do Processo
quando se requer diretamente na via judicial a concessão de auxílio-acidente
,
no caso de cessação anterior de auxílio-doença, vem decidindo que há pretensão resistida
, a teor das seguintes decisões monocráticas:

“(...) Desse modo, nos casos de
concessão de auxílio-acidente em que o segurado já gozava de auxílio-doença (cessado sem a devida conversão em auxílio-acidente) é dispensado o prévio requerimento administrativo, não havendo que se falar em falta de interesse de agir, pois configurada a pretensão resistida
(TRF4, AC 5004977- 97.2012.404.7107, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão Néfi Cordeiro, juntado aos autos em 27/09/2013; TRF4, AG 5010075-10.2013.404.0000, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 09/09/2013). Desse modo, verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.”

(
STF
, ARE 1097519, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 05/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31/01/2018 PUBLIC 01/02/2018).

“(...) Com efeito,
a ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente somente poderia implicar a extinção do feito sem resolução de seu mérito por ausência de interesse de agir se não tivesse ocorrido o pedido anterior de benefício por incapacidade, uma vez que o auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91
. Desta feita,
existente pedido administrativo de benefício por incapacidade, ao INSS cumpre verificar se, uma vez cessada a incapacidade, não permanece a redução de capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, resultante de sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza, quando deverá, independentemente de qualquer requerimento específico, conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente
. Desse modo, verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.”

(
STF
, RE 1098400, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 12/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14/12/2017 PUBLIC 15/12/2017).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça vem se manifestando:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Não obstante a densidade dos fundamentos apresentados, tem que no a jurisprudência possui orientação sedimentada, em casos análogos ao ora posto, no sentido de que, em aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, deve ser afastada a arguição de ausência do interesse de agir. 2) Recurso conhecido e provido.(TJES. Data: 02/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005584-62.2022.8.08.0011. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROCESSO EXTINTO. AUXÍLIO-DOENÇA CANCELADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA DO INSS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.

II.
Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 361.240/MG,
o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

III.

In casu,
na medida em que o Recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente.

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030180050855, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA JÁ CONCEDIDO E GOZADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE.

1.
O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, se verificados os requisitos legais
(Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º).

2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE nº 631.240,
dispensa-se prévio requerimento administrativo se o caso for de pretensão com base na mesma matéria de fato que levou à concessão anterior, ou seja, já levada ao conhecimento da INSS, como é o caso de pedido de conversão de auxílio-acidente após cessação do auxílio-doença concedido e gozado.

3.
Cabe à autarquia previdenciária,
cessado o auxílio-doença, avaliar a situação do segurado e conceder, ou não, o auxílio-acidente, sendo sua inércia interpretada como pretensão resistida
.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 024180016321, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019)

Nesse passo, havendo o cancelamento do auxílio-doença do Recorrente, a conversão em auxílio-acidente deveria ter sido realizada de forma automática, de modo que, inexistindo referida conversão, resta configurada a pretensão resistida do INSS, bem como o interesse de agir do demandante.

Por derradeiro,
a alegada redução da capacidade laborativa do segurado trata-se de fato que não foi levado à apreciação do INSS, inclusive em nova perícia médica, o que enseja a anulação da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO LUIZ LOIOLA
e pronuncio,
de ofício
, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, tendo em vista a desnecessidade de
requerimento administrativo para a hipótese de restabelecimento do benefício em voga.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA HIPÓTESE DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso em apreço, o recorrente narra que sofreu um acidente de trabalho na data de 03/04/2022 e, por tal motivo requereu à autarquia previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, oportunidade em que lhe foi deferido o benefício auxílio-doença em 20/04/2022 até 11/11/2024. Segundo o autor, após a cessação do benefício permaneceu com a redução de sua capacidade laborativa em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, fazendo jus a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior ao término do auxílio-doença.

2
. A situação em debate se trata de restabelecimento de benefício anteriormente concedido e, por tais razões, segundo a orientação do STF, não há óbice que o mesmo seja formulado diretamente em juízo, uma vez que a conduta do INSS, de não restabelecê-lo, já configuraria como negativa.

3.
In casu, o
recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado,
não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente
, conforme o tema 862 do Excelso Tribunal de Justiça.

4.
O Pretório Excelso, quando questionado acerca da possibilidade de continuidade do Processo
quando se requer diretamente na via judicial a concessão de auxílio-acidente
,
no caso de cessação anterior de auxílio-doença, vem decidindo que há pretensão resistida
(
STF
, ARE 1097519 e RE 1098400).

5.
Havendo o cancelamento do auxílio-doença do recorrente, a conversão em auxílio-acidente deveria ter sido realizada de forma automática, de modo que, inexistindo referida conversão, resta configurada a pretensão resistida do INSS, bem como o interesse de agir do demandante.

6.
Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível interposto por ADRIANO LUIZ LOIOLA e pronuncio, de ofício, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, tendo em vista a desnecessidade de requerimento administrativo para a hipótese de restabelecimento do benefício em voga, nos termos do voto da Relatora.